Tribunal: TJDFT
Processo: 0712501-65.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. NÃO CONHECIMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO. NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU MANIFESTO CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
I. CASO EM EXAME:
1. Habeas Corpus impetrado contra decisão que determinou a busca e apreensão.
II- QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A questão em discussão consiste em analisar o cabimento do Habeas Corpus visando o trancamento das investigações, a declaração de nulidade da medida de busca e apreensão e a restituição dos bens apreendidos.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Determinada a restituição dos bens apreendidos irregularmente pela origem, fica prejudicado o pedido pela perda superveniente do objeto.
4. Não compete às Turmas Criminais o julgamento de habeas corpus impetrado contra ato praticado por Delegado de Polícia, incluída a instauração de inquérito policial. 4.1. Inexistindo decisão do órgão jurisdicional competente sobre o tema, qualquer manifestação desta Turma ensejaria supressão de instância.
IV - DISPOSITIVO
5. Ordem parcialmente conhecida e parcialmente concedida.
_________
Jurisprudências relevantes citadas: TJDFT, Acórdão 1963515, 0752456-74.2024.8.07.0000, Relator(a): ESDRAS NEVES, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 30/01/2025.